Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO EXTINTO EM VIRTUDE DE PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA. SÚMULA 106/STJ. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CHEQUE PRESCRITO. EMBARGOS À MONITÓRIA NOS QUAIS O RÉU SE LIMITOU A PROPOR O PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. RECUSA POR PARTE DA AUTORA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula" (Súmula n. 503).
2. De acordo com a Súmula n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição e decadência”.
3. Evidenciado que a Ação Monitória foi proposta dentro do quinquênio legal e que a demora na citação do réu não pode ser atribuída à parte autora, mostra-se impositivo o afastamento da prescrição reconhecida na r. sentença recorrida.
4. Nos termos do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, tratando-se de sentença que reconheça a prescrição, estando o processo em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve prosseguir no exame do mérito.
5. Constatado que o réu, ao ofertar embargos à monitória, limitou-se a arguir a prescrição da pretensão deduzida na inicial e, de forma subsidiária, a propor acordo de pagamento parcelado da dívida, o qual foi recusado pela parte autora, deve ser julgado procedente o pedido inicial, para o fim de constituir o título executivo judicial, no valor do cheque que aparelha a demanda, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir da data da primeira apresentação.
6. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de prescrição afastada. Pedido inicial julgado procedente.